Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009882-54.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante : MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA
Agravado : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo : 1009882-54.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000251-29.2021.8.11.0019), ajuizada pela agravante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 89876478 - pág. 46/48).
A autora/agravante sustenta que “os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência”, pois, como se vê do extrato de sua declaração de imposto de renda, ela “percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 12.487,00”.
Alega, no mais, que “o douto magistrado tão-somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro e fundamentando que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais”, e assegura que “não foi o caso”, já que o extrato de seu benefício previdenciário prova de que ela “tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00” e que “a renda auferida (...) é de apenas R$ 942,21, pois há alguns descontos referente a empréstimos” (sic – cf. Id. no 89876477 - pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita de pleito, requerendo que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 89876477 - pág. 12).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o pedido se justifica porque “que a matéria aqui discutida é o deferimento da justiça gratuita a não suspensão do processo em primeiro grau poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação” (sic – cf. Id. no 89876477 - pág. 3), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator